Tribunal: TJSP
Processo: 1052596-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL, FONOAUDILOGIA E PSICOLOGIA PELO MÉTODO ABA – SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL – INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA OBRIGATÓRIA – PRECEDENTES DESTA CORTE - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DAS TERAPIAS

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL, FONOAUDILOGIA E PSICOLOGIA PELO MÉTODO ABA – SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL – INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA OBRIGATÓRIA – PRECEDENTES DESTA CORTE - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DAS TERAPIAS INDICADAS QUANDO INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PLANO, NA REDE CREDENCIADA OU MEDIANTE REEMBOLSO INTEGRAL, NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS E CLÍNICAS CREDENCIADOS OFERECEREM TRATAMENTO – COPARTICIPAÇÃO NÃO PREVISTA EM CONTRATO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO